Tribunal: TRF3
Processo: 5000008-49.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
211/366)

5000008-49.2017.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA VERTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO ADEQUADA DOS PARADIGMAS AO CASO CONCRETO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.II. O STF afirmou que não existe repercussão geral no recurso extraordinário que tem por objeto o índice para reajuste de benefício pago pelo regime geral de previdência, por tratar-se de matéria infraconstitucional.III. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.IV. Agravo interno improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000008-49.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: AFONSO GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LIGIA APARECIDA SIGIANI PASCOTE - SP115661-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000008-49.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: AFONSO GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LIGIA APARECIDA SIGIANI PASCOTE - SP115661-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela parte segurada, com espeque no artigo 1042 do NCPC, para impugnar decisão proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude de não ter sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a existência de repercussão geral sobre a matéria.

Requer a reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ou o provimento deste agravo para viabilizar o processamento do recurso excepcional.

Mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

É o relatório. DECIDO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000008-49.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: AFONSO GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LIGIA APARECIDA SIGIANI PASCOTE - SP115661-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ab initio, considerando o princípio da fungibilidade, sem olvidar que o novel CPC exalta o princípio de primazia de julgamento do mérito, abandonando o viés extremamente formalista do CPC revogado, conheço do recurso, equivocadamente interposto com espeque no art. 1042, do CPC, como agravo interno, conforme disposição do art. 1.021 e art. 1.030, § 2o, CPC/15.

A insurgência não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 686.143/PR (Tema no 568), assentou a inexistência de repercussão geral da matéria em exame, o que se fez por meio de deliberação assim ementada, verbis:

"PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO. Índice de reajuste. Equiparação ao limite do salário de contribuição. Questão infraconstitucional. Precedentes da Corte. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário recusado. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto o índice para reajuste de benefício pago pelo regime geral de previdência, versa sobre matéria infraconstitucional."

(STF, Plenário Virtual, RE no 686.143/PR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 23.08.2012, DJe 11.09.2012)

O caso em exame também se amolda ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE no 685.029/RS, oportunidade em que a Suprema Corte assentou, de forma unânime, a inexistência de repercussão geral da controvérsia atinente a critérios de fixação de índices de reajustamento de benefícios previdenciários, haja vista o caráter eminentemente infraconstitucional da matéria em comento.

A ementa do precedente invocado é a que segue, verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 201, § 4o, DA CRFB/88. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL."

(STF, Plenário Virtual, ARE no 685.029/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 21.09.2012, DJe 07.11.2014)

Ao debruçar-se sobre a questão ora tratada, em recente julgado, igualmente prolatado em análise de recurso representativo de controvérsia, o E. STF assim se posicionou no RG no REx n° 888.938/PE:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. ÍNDICE DE REAJUSTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I - A controvérsia relativa ao índice de reajuste aplicável aos benefícios previdenciários, de modo a preservar o seu valor real, está restrita ao âmbito infraconstitucional.

II - O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.

III - Repercussão geral inexistente." (destaquei)

(REx n° 888.938-RG/PE - Plenário - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - DJe 29/06/2015)

Do voto condutor, extraio os seguintes excertos, in verbis:

"...

No caso, a discussão a respeito do índice de reajuste aplicável aos benefícios previdenciários, de modo a preservar o seu valor real, restringe-se à interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente indireta. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:

'EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICES APLICÁVEIS. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a questão relativa à definição de critérios para assegurar o reajustamento dos benefícios, de modo a preservar o seu valor real, trata-se de matéria infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento'. (RE 594.058-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma grifos meus)

(...)

Ressalto ainda que, ao examinar casos análogos referentes à definição do índice de reajuste de benefício previdenciário, o Supremo Tribunal Federal julgou inexistente a repercussão geral, por estar a controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional.

(...)

Isso posto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da matéria em exame." (destaquei)

Nesse passo, irrelevante questionar o índice de reajuste utilizado, a sua origem ou o tipo normativo, porquanto reafirmado dezenas de vezes pelo STF, inclusive nos já indicados paradigmas, que a matéria tem cunho infraconstitucional, razão do reconhecimento de inexistência de repercussão geral. Observa-se, pois, que a tese do recorrente é contrária ao entendimento sufragado pelo STF.

Em verdade, o recurso em testilha revela o inconformismo da parte recorrente com o precedente qualificado julgado pela Corte Superior, o que conspira contra a razoável duração do processo.

Assim, a interposição deste recurso obriga ao reconhecimento de que se trata de recurso manifestamente improcedente, o que impõe a multa prevista o artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. ARTIGO 525 DO CPC/1973. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VIII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da Corte Especial acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

IX - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no REsp 1676756/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)(Destaquei)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e,com fundamento no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor da parte contrária e por valor equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA VERTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO ADEQUADA DOS PARADIGMAS AO CASO CONCRETO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.II. O STF afirmou que não existe repercussão geral no recurso extraordinário que tem por objeto o índice para reajuste de benefício pago pelo regime geral de previdência, por tratar-se de matéria infraconstitucional.III. Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.IV. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

E, por maioria, condenou a parte agravante ao pagamento de multa em 1% do valor da causa atualizado, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator), com quem votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

Vencidos os Desembargadores Federais ANDRÉ NABARRETE, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, DIVA MALERBI e BAPTISTA PEREIRA, que não aplicavam a multa, por não entenderem configurada a hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais NEWTON DE LUCCA, CECÍLIA MARCONDES, MAIRAN MAIA e PAULO FONTES.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.